Tribunal: TJPA
Processo: 0004753-86.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004753-86.2013.8.14.0031

APELANTE: NATANIEL SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 15 DA LEI 10.826/2003
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. NÃO OCORRÊNCIA.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES
. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO DA PENA DE DIAS-MULTA. INCABIMENTO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME INSCULPIDO NO ART.
ART. 15 DA LEI 10.826/2003
.
EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10136706 - Págs. 8/20), do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 10136706 – Pág. 6), do Auto de Entrega (ID 10136706, Pág. 7); do Auto de Exame de Lesão Corporal (ID 10136711 – Pág. 46) e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo. De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes;

2.
Não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos confirma a ocorrência de ambas as causas de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia
;

3. Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, quanto a
primeira fase da dosimetria.
No tocante a
segunda fase dosimétrica
, mantenho a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência do apelante, observando o que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, entendeu sobre a possibilidade de compensação entre a agravante e a atenuante.
Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do apelante, seu comparsa e do liame subjetivo entre eles. Por este motivo,
a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada
, pois, segundo o entendimento mais atualizado,
bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas
;

4. Denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente com relação ao delito previsto no
art. 15 da Lei 10.826/2003
. Assim, tendo em vista que o réu foi condenado em concurso de crimes, resta-lhe cumprir apenas a pena remanescente ao delito de roubo com causas de aumento de pena, previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP, qual seja,
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, com o pagamento de
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
NATANIEL SILVA FERREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/Pa,
que o condenou à

pena de
12 (doze0 anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e do art. 15 da Lei 10.826/2003
.

Narra a inicial, em síntese, que na manhã do dia 17.09.2013, por volta de 11h20min, perpetrado primeiramente um assalto na Loja Estilo Multi Marcas, subtraindo, mediante ameaça exercida com arma de fogo, significativa quantia em dinheiro e pertences da vítima Manoel Gonçalves Pereira, que depois foi trancado em uma sala. Consumada a subtração, o assaltante se afastou para a rua, onde o comparsa “Maico Maratá” lhe aguardava, contudo, a vítima conseguiu se libertar e o perseguiu, entrando em desforço com o assaltante e ocasionando a fuga de Maico Maratá. No entrevero, o réu teria sacado a arma e efetuado um disparo que lesionou o tórax da vítima, conforme laudo juntado aos autos. Após conseguir se desvencilhar, o réu prosseguiu na fuga, mas deparou-se com uma viatura da Polícia Militar, contra a qual efetuou disparos, vindo a se refugiar no interior da loja Ferragens Líder, onde fez de refém o funcionário Ducivaldo Martins Ferreira, mantendo-o nessa condição enquanto negociou a rendição, que se concretizou com a chegada de sua conhecida Andresa Azevedo Cardoso, quando entregou a arma e foi preso.

Em
Razões Recursais

(ID 10136793 – Págs. 237/243)
, a defesa, pugnou, pela
desclassificação para o crime de roubo simples
com a consequente redução da pena para o mínimo legal.

Requer que a
aplicação da atenuante de confissão
, sob a alegação que não é possível a compensação de tal atenuante com a reincidência, pois esta última não é específica.

No mérito, requereu pela
exclusão da majorante do uso de arma de fogo
, sob a alegação de que
não houve a apreensão de arma de fogo, e/ou sequer informações de que este guardasse em sua residência ou em outro local.

Esclarece que não houve disparo de arma de fogo, conforme negado pelas testemunhas, porém caso tenha ocorrido, foi na forma culposa, não causando lesões graves, pelo que, suplica pela
exclusão do concurso material
, pois não são crimes autônomos.

Aduz ainda que
não houve concurso de agentes
, tendo em vista que o outro acusado não estava com o apelante.

Alega também que deve ser
reconhecida a prescrição do crime de disparo de arma de fogo
.

Por fim, afirma que restou claro que não há certeza nenhuma da prática de roubo majorado, pois não foi provado que tenha lesionado vítimas nem que tenha agido com violência ou grave ameaça, dessa maneira, pugna pela
absolvição por ausência de provas
.

Em
contrarrazões (ID 10136804 – Págs. 282/286)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
negado provimento
, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume, vez que não merece censura.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a irretocável sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa,
afirma que restou claro que não há certeza nenhuma da prática de roubo majorado, pois não foi provado que tenha lesionado vítimas nem que tenha agido com violência ou grave ameaça, dessa maneira, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10136706 - Págs. 8/20), do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 10136706 – Pág. 6), do Auto de Entrega (ID 10136706, Pág. 7); do Auto de Exame de Lesão Corporal (ID 10136711 – Pág. 46) e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima,
Manoel Gonçalves Pereira
, afirmou em juízo
“que não lembra o dia exatamente, que era por voltas das 11:30/12h, o acusado entrou na loja que eu trabalhava para efetuar um assalto; que era a loja Stilus Multimarcas; que estava eu e mais uma funcionária; que vendia confecções e funcionava um caixa postal do Bradesco; que ele entrou com uma arma de fogo; que ele primeiro rendeu a funcionária e depois que ela estava rendida ele entrou para dentro da cabine onde eu estava, que era onde funcionava o banco postal; que chegando lá ele anunciou o assalto e apontou a arama para mim e eu filho de 10 anos de idade, que estava comigo naquele momento, e fez o assalto; que ele levou uma quantia em dinheiro, que foi entre sete/oito mil reais; que

ele pontou a arma e disse para não fazer nada que era um assalto; que mandou o filho tirar a sacola da costa e colocar o dinheiro dentro; que ele saiu e nos deixou dentro da sala, que eu consegui destrancar a porta e conseguiu reagir ao assalto; que quando eu reagir ao assalto ele já ia saindo pela porta da loja; que segurei ele pelo pescoço, que pulei em cima dele, eu agarrei ele e ele tentou se soltar; que ele atirou em mim, mas não acertou; que ele empreendeu fuga e entrou em outra loja e fez um rapaz de refém; (...) que não conhecia o rapaz; que no ato do depoimento falaram que ele já era foragido; (...) que não foi ferido; que na hora em que estava na luta corporal eu consegui desviar; que foi recuperado uma faixa de sete mil e quinhentos reais e mais uns perfumes da loja; que ele efetuou dois disparos em cima de mim; que depois que ele saiu correndo e disparou novamente; que quando ele correu, foi no mesmo sentido da viatura que vinha na avenida; (...) que o comparsa estava no outro lado da rua em uma moto; que o pessoal que conheceu ele lá disse que o nome dele era Maratá; que o comparsa gritou para o acusado: ele vai te agarrar (sic) e foi na hora que ele se agarrou;”.

Já a vítima
Lucivaldo Martins Correia
,
“que foi 09/10h estavam no depósito da loja descarregando cimento, foi quando ele entrou lá na loja e correu atrás da gente; que ele me agarrou, colocou a arama na minha cabeça e disse para eu não me mexer; que descemos e ficamos lá em baixo e ele estava atras de mim com a arma na minha cabeça; que ficamos esperando uma mulher lá e ele falou que só se entregava quando aparecesse a mulher; que ele se entregou para a polícia; que quando a menina chegou ele entregou a arma para ela; que ele ficou 01h30min sob a arama dele; que não conhecia ele; que ele não era de Moju; que mora em Moju(...)”.

A testemunha, Policial Militar,
João Jorge Pires
, esclareceu
“que não recorda o dia, mas foi pela parte da manhã, por volta de umas 10/11h, eu estava trafegando em uma viatura da polícia, na Avenida das Palmeiras, descendo no sentido Beira-Mar, terminal rodoviário, lado esquerdo da via, quando eu vi de longe que duas pessoas estavam lutando uma com a outra, falei para o cabo acelerar, e quando uma das pessoas, que era o acusado, viu a viatura, ele largou o dono da loja e saiu correndo; que ao mesmo tempo agente se aproximou e vimos ele com a arma na mão e fazendo disparo em direção a viatura; que saiu correndo da viatura com o patrulheiro, e o acusado fazia disparo em direção a eles; que ele entrou na loja e fez uma pessoa de refém no fundo da loja; que se alojou nos fundos da loja, no depósito; que fizeram o cerco na loja e tentaram negociação, que ele estava com revolver na cabeça do funcionário; que ele quis negociar e fez exigência; que atendeu porque ele quis falar com a namorada; que quando estavam esperando a pessoa chegar, o delegado assumiu a negociação; que chegou a namorada do acusado; que ele se entregou, jogou a arma e oi algemado; que a população quis linchar o acusado; que ele foi conduzido para a delegacia; (...) que não recorda se uma das vítimas estava ferida; que quando ele estava na frente da loja esperando o comparsa, uma das vítimas conseguiu sair do banheiro e foi para a briga com o acusado; que o comparsa viu a situação e não se envolveu; (...) que o delegado apreendeu a arma; que todo mundo viu; que tinham cinco munições com algumas deflagradas; que era uma .38 com cano meio longo, industrial; que no momento que entrou na ferragem Lider ele segurou um rapaz e ficou todo o tempo com a arama na cabeça do rapaz e o segurou pelo pescoço com um mata-leão; que demorou por volta de 30 minutos a 01 hora; (...)”.

A narrativa exposta pelas duas vítimas não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento do Policial Militar
João Jorge Pires
, o qual, presenciou os fatos narrados na denúncia e iniciou as negociações com o acusado
.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo majorado contra as vítimas. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante logo após o delito, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo o acusado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva
, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta da apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do pedido de desclassificação para o crime de roubo simples.

A defesa, pugnou, pela
desclassificação para o crime de roubo simples
com a consequente redução da pena para o mínimo legal.

Não assiste razão ao apelante.

De todo o exposto alhures, observo que
não há que se falar em desclassificação para crime de roubo simples
, pois o acervo probatório acostado aos autos e o depoimento das testemunhas foram harmônicos entre si, tendo a vítima
Manoel
e a vítima
Lucivaldo
, informado em juízo que o acusado
estava de posse de arma de fogo
.

A vítima
Manoel
, também esclareceu, que
o acusado efetuou disparos contra si
, quando estava em luta corporal, e
que viu o comparsa do apelante
que estava do outro lado da rua, esperando em uma moto, para dar fuga, e, ao ver a vítima se aproximando do acusado, gritou:
“ele vai te agarrar (sic)”
.

Observo ainda que o policial que presenciou os fatos e iniciou as negociações com o réu, também afirmou que o acusado estava com uma arma de fogo, e que ao final das negociações entregou o armamento.

Assim, não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos confirma a ocorrência de ambas as causas de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia.

3. Reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Aplicação da atenuante de confissão. Exclusão das majorantes uso de arma de fogo e concurso de agentes. Afastamento da pena de dias-multa.

Requer que a
aplicação da atenuante de confissão
, sob a alegação que não é possível a compensação de tal atenuante com a reincidência, pois esta última não é específica.

No mérito, requereu pela
exclusão da majorante do uso de arma de fogo
, sob a alegação de que
não houve a apreensão de arma de fogo, e/ou sequer informações de que este guardasse em sua residência ou em outro local.

Esclarece que não houve disparo de arma de fogo, conforme negado pelas testemunhas, porém caso tenha ocorrido, foi na forma culposa, não causando lesões graves, pelo que, suplica pela
exclusão do concurso material
, pois não são crimes autônomos.

Colaciono sentença na parte dosimétrica:

“(...) 4.1 – QUANTO AO CRIME DE ROUBO

O acusado agiu com culpabilidade exacerbada, pois manteve a vítima e uma funcionário sob seu jugo e as aprisionou após a consumação da subtração, merecendo reprimenda compatível com a reprovabilidade de sua conduta.

Seus antecedentes são maculados, registrando condenação pelo crime de homicídio no bojo do processo 0018122-92.2008.8.14.0401 e de latrocínio no processo 0019121-44.2008.8.14.0401, sendo que a segunda apenação transitou em julgado após a ocorrência dos fatos deste processo, pelo que uso esta para avaliar negativamente este vetor, reservando a primeira para a segunda fase da dosimetria.

Diante do histórico de crimes graves e dadas as circunstâncias do episódio ora em julgamento, infere-se que a personalidade do réu é malévola, inconsequente, com desprezo pela vida humana, o que vem em seu desfavor.

Nada se apurou sobre sua conduta social.

Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita.

As demais circunstâncias da prática delituosa lhe são reversas, pois no ensejo do assalto sua arma disparou e poderia ter alvejado a vítima ou algum transeunte, que inocente sofreria as consequências da ação do meliante.

As consequências extrapenais do delito são as usuais na espécie, minoradas pela recuperação dos bens pela vítima.

O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Efetuo a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (pela condenação no processo 0018122-92.2008.8.14.0401).

Inaplicáveis as demais atenuantes e as agravantes.

Não há causas de diminuição.

Incidem, todavia, as causas especiais de aumento previstas no §2º, incisos I e II, do art. 157 do CP, em virtude de ter havido concurso de agentes e uso de arma de fogo.

A ação concertada e, portanto, mais efetiva, de dois, denota a maior reprovabilidade da conduta do acusado e o maior risco a que foram expostas a vida e a integridade física das vítimas, ensejando a incidência de percentual exasperador superior ao mínimo legal.

Majoro, pois, a pena em 2/5, passando a pena para o patamar de 09 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e cento e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, pena essa que torno definitiva para o crime de roubo.

4.2 – QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

O acusado agiu com culpabilidade exacerbada, pois acionou seu armamento em direção a terceiros podendo ter causado danos de maior extensão, contra valores eminentes da vida.

Seus antecedentes são maculados, registrando condenação pelo crime de homicídio no bojo do processo 0018122-92.2008.8.14.0401 e de latrocínio no processo 0019121-44.2008.8.14.0401, sendo que a segunda apenação transitou em julgado após a ocorrência dos fatos deste processo, pelo que uso esta para avaliar negativamente este vetor, reservando a primeira para a segunda fase da dosimetria.

Diante do histórico de crimes graves e dadas as circunstâncias do episódio ora em julgamento, infere-se que a personalidade do réu é malévola, inconsequente, com desprezo pela vida humana, o que vem em seu desfavor.

Nada se apurou sobre sua conduta social.

Os motivos do crime lhe são prejudiciais, pois acionou a arma com o intuito de assegurar a fuga após o roubo que momentos atrás consumara.

As demais circunstâncias da prática delituosa não lhe são reversas.

As consequências extrapenais do delito são as usuais na espécie.

O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, pena essa que torno definitiva para esse crime, vez que efetuo a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (pela condenação no processo 0018122-92.2008.8.14.0401), são inaplicáveis as demais atenuantes e as agravantes e não há causas de diminuição e aumento.

5 – DO CONCURSO MATERIAL

Pela regra do art. 69 do CP, o réu deverá cumprir 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagar 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

(...)

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 33, § 2º, a, do Código Penal).

(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, quanto a
primeira fase da dosimetria
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

No tocante a
segunda fase dosimétrica
, mantenho a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência do apelante, observando o que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, entendeu sobre a possibilidade de compensação entre a agravante e a atenuante.

Colaciono entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça, neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI. 10.826/03. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Atualmente, o entendimento prevalecente é aquele firmado pelo STJ, que ratificou o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, em que se consolidou que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvados os casos de multirreincidencia.

2. Recurso provido, à unanimidade.

(5348681, 5348681, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-11)

Já quanto a
terceira fase da dosimetria
, no que tange a
exclusão das majorantes uso de arma de fogo e concurso de agentes
, também

não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, conforme transcrito alhures.

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, confirmando que o apelante cometeu o ilícito utilizando uma arma de fogo.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos
, colhidos em Juízo.

E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a seu comparsa – ainda que este não tenha sido identificado – com o mesmo propósito criminoso, pois o comparsa do apelante o esperava do lado de fora do estabelecimento comercial para empreenderem fuga.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do apelante, seu comparsa e do liame subjetivo entre eles.

Por este motivo,
a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada
, pois, segundo o entendimento mais atualizado,
bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas
. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em afastamento das majorantes insculpidos no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Por fim, quanto a
exclusão do pagamento de dias-multa
, vejo que incabível,
pois, além da pena de multa integrar o preceito secundário do tipo penal do delito em espécie, não há previsão legal para sua dispensa, de modo que eventual incapacidade de adimplemento deve ser analisada pelo juízo da execução.

4. Pedido de reconhecimento da prescrição do crime insculpido no art.
art. 15 da Lei 10.826/2003
.
Exclusão do concurso material.

Alega também que deve ser
reconhecida a prescrição do crime de disparo de arma de fogo
.

Aduz ainda que
não houve concurso de agentes
, tendo em vista que o outro acusado não estava com o apelante.

Atenta ao caderno processual,
vejo que merece prosperar
.

Conforme se depreende dos autos, restaram ultrapassados mais de 08 (oito) anos desde a data do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença penal condenatória.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito do art. 15 da Lei 10.826/2003.

Isso porque, dispõe o art. 119 do CP que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no ponto, observo que em relação ao delito de disparo de arma de fogo, ocorreu a prescrição, senão vejamos.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime em apreço, 03 (três) anos de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, IV do CP, ocorre a prescrição da mesma em 08 (oito) anos.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, que ocorreu em 03.10.2013 (ID 10136714 – Pág. 92) até a data da sentença, que ocorreu em 24.03.2022 (ID 10136766 – Págs. 201/210).

Assim, vê-se que já se passaram mais de 08 (oito) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

“A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, OU DEPOIS DE IMPROVIDO SEU RECURSO, REGULA-SE PELA PENA APLICADA. DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE SE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ATÉ O PRESENTE MOMENTO JÁ TRANSCORREU O LAPSO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO PARA TANTO. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp. 636205/RS, Rel. Min Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006, p. 428)

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente com relação ao delito previsto no
art. 15 da Lei 10.826/2003
.

Quanto ao concurso de agentes, vejo que o pedido resta prejudicado, pois reconhecida prescrição do crime de disparo de arma de fogo, tal aplicação deve ser afastada.

Assim, tendo em vista que o réu foi condenado em concurso de crimes, resta-lhe cumprir apenas a pena remanescente ao delito de roubo com causas de aumento de pena, previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP, qual seja,
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, com o pagamento de
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição
do crime insculpido no art.
art. 15 da Lei 10.826/2003, e modificar a pena final do apelante
, restando a pena concreta, definita e final em

09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, com o pagamento de
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022